Tribunal: TJDFT
Processo: 0705752-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Verificada a pertinência subjetiva da relação de direito material entre as partes deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.

2. Em caso de acidente de trânsito, quando o motorista colide na parte traseira de outro veículo, presume-se a sua culpa, a não ser que seja cabalmente demonstrada a culpa de outrem.

3. Ainda que se suponha que o sinistro tenha se dado em razão de frenada abrupta do veículo que vinha à frente, uma frenada brusca no trânsito revela-se previsível e evitável, observadas a distância de segurança, bem como a velocidade permitida na via.

4. Presentes nos autos elementos probatórios que evidenciam que, em virtude da conduta culposa do apelante, ocorreu o sinistro, resultando em danos no veículo segurado, impõe-se a obrigação de ressarcir o valor que a segurada efetivamente pagou para o reparo deste.

5. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.